Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CURSO DE LICENCIATURA. CONCLUSÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO.
1. A demora excessiva e injustificada na emissão de diploma de nível superior, constitui hipótese que ultrapassa o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual, afetando a honra subjetiva da parte prejudicada, de modo a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
2. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para redução do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.